Tribunal: TJSP
Processo: 2249866-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MULTA DIÁRIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela 'Associação dos Amigos da Aldeia da Baleia' contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública, reconheceu, em desfavor da parte ora agravante, a incidência de multa pelo descumprimento de obrigação, desde o dia 08/01/2019 e, assim, determinou a remessa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MULTA DIÁRIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela 'Associação dos Amigos da Aldeia da Baleia' contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública, reconheceu, em desfavor da parte ora agravante, a incidência de multa pelo descumprimento de obrigação, desde o dia 08/01/2019 e, assim, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para a apresentação de novo cálculo atualizado.
2. De rigor o provimento recursal a fim de que seja reformada a r. decisão agravada e acolhido o pedido da parte agravante, reconhecendo-se a necessidade de obtenção dos atos administrativos necessários antes do início das obras e da fluência do prazo de 180 dias para a conclusão destas. A exegese suscitada pela parte agravante é a que, deveras, alinha-se ao decidido por esta Colenda Câmara quando do julgamento do agravo de instrumento n. 2140092-67.2018.8.26.0000/50000. Reforma da r. decisão agravada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249866-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ALDEIA DA BALEIA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249866-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 38628
Autos de processo n. 2249866-61.2020.8.26.0000
Agravante: Associação dos Amigos da Aldeia da Baleia
Agravado: Ministério Público
Juízo a quo: André Quintela Alves Rodrigues
Comarca de São Sebastião
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA MULTA DIÁRIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
'Associação dos Amigos da Aldeia da Baleia' contra a r.
decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação
civil pública, reconheceu, em desfavor da parte ora
agravante, a incidência de multa pelo descumprimento de
obrigação, desde o dia 08/01/2019 e, assim, determinou a
remessa dos autos ao Ministério Público para a apresentação
de novo cálculo atualizado.
2. De rigor o provimento recursal a fim de que seja
reformada a r. decisão agravada e acolhido o pedido da
parte agravante, reconhecendo-se a necessidade de obtenção
dos atos administrativos necessários antes do início das
obras e da fluência do prazo de 180 dias para a conclusão
destas. A exegese suscitada pela parte agravante é a que,
deveras, alinha-se ao decidido por esta Colenda Câmara
quando do julgamento do agravo de instrumento n.
2140092-67.2018.8.26.0000/50000. Reforma da r. decisão
agravada. Recurso provido.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento
interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ALDEIA DA BALEIA
contra a r. decisão de fls. 20/24 pela qual o D. Magistrado a quo,
em ação civil pública, reconheceu, em desfavor da parte ora
agravante, a incidência de multa pelo descumprimento da
obrigação, desde o dia 08/01/2019; outrossim, determinou a
remessa dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para a apresentação
de novo cálculo atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249866-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em síntese, a parte recorrente,
nesta sede recursal, alega não estar em mora, pois a correta
exegese do v. acórdão (proferido no agravo de instrumento n.
2140092-67.2018.8.26.0000) é no sentido de que o prazo de 180
dias para cumprimento das obras seja contado a partir da emissão
de todos os atos administrativos e não da intimação publicada no
dia 10.07.2018, em outras palavras, o prazo de 180 dias
estabelecidos pelo TJSP no v. acórdão teria início apenas a partir da
emissão de todas as licenças pertinentes, providência que se acha
ainda pendente de concretização.
Foi indeferido o pedido de efeito
suspensivo (vide fls. 188/189); a parte agravada, devidamente
intimada, apresentou a contraminuta (vide fls. 194/199); a D.
Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo
desprovimento recursal.
É o breve Relatório. Passa-se ao
voto.
Por primeiro, curial consignar que o
cerne do presente recurso reside em saber se o prazo de 180 dias
fixado no julgamento do agravo de instrumento n.
2140092-67.2018.8.26.0000/500001
deve
ser
contado
da
intimação do dia 10.07.2018 ou apenas a partir da emissão de
todas as licenças pertinentes.
Pois bem.
1 Vide fls. 137/141.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249866-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Comporta provimento o agravo de
instrumento, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada e
acolhido o pedido recursal da parte agravante, reconhecendo-se a
necessidade de obtenção dos atos administrativos necessários
antes do início das obras e da fluência do prazo de 180 dias para a
conclusão destas.
Esta é a devida intelecção que dará
pleno cumprimento ao decidido no v. acórdão acima referido
(embargos declaratórios n. 2140092-67.2018.8.26.0000/50000);
veja-se relevante excerto:
“De fato, apesar de o cumprimento da obrigação não depender
da manifestação da SABESP sobre os projetos apresentados,
como consignado no v. acórdão recorrido, verifica-se que o
início imediato da implantação do sistema de esgoto
ainda depende de aprovação dos referidos planos de
autorização da CETESB, o que por si só, inviabiliza o
cumprimento da obrigação no prazo fixado na decisão
agravada. Assim, sendo, acolho em parte os presentes
embargos declaratórios para retificar parcialmente a r. decisão
agravada, estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, uma vez obtidas todas as licenças, o tempo para
cumprimento das obrigações (...)” (Vide fl. 140).
Em outras palavras, estabeleceu-se
prazo de 180 dias para cumprimento da obrigação, porém, após
obtidas todas as licenças pertinentes. Ou seja, uma vez obtidas
todas as licenças (e, entenda-se aqui 'todas licenças' como as
autorizações da CETESB), o tempo para cumprimento da obrigação
é de 180 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249866-61.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A exegese suscitada pela parte
agravante é a que, deveras, alinha-se ao decidido por esta Colenda
Câmara quando do julgamento dos embargos declaratórios de fls.
136/141.
Contudo, por derradeiro, consigne-
se que a recorrente deverá comprovar na Instância de Origem que
tem despendido todos os esforços necessários à obtenção do
licenciamento ambiental do sistema de água e esgoto do
loteamento Aldeia da Baleia, de modo a dar efetivo cumprimento
às obrigações voluntariamente assumidas no acordo homologado
judicialmente.
Como o termo inicial do prazo de
180 dias para a implantação do sistema de esgoto somente
começará a fluir com a obtenção da licença ambiental expedida
pela CETESB, a recorrente deverá, sob as penas da lei, provocar o
órgão licenciador para a expedição desse documento.
Diante do exposto, voto no sentido
do provimento recursal.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator